Tribunal: TJDFT
Processo: 0017536-80.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DE SEGURADO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a demonstração da existência de ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade, conforme prevê o art. 927 do Código Civil.
2. In casu, as provas colacionadas aos autos comprovam que o acidente se deu por culpa exclusiva de terceiro que, na condução de um caminhão, forçou uma ultrapassagem pelo acostamento, com isto colidiu com a lateral do veículo da apelada, que foi arremessado contra o veículo da apelante.
3. Não se desincumbindo a autora de comprovar a existência de nexo de causalidade entre o dano experimentado no veículo segurado e a conduta da apelada, deve arcar com o ônus previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Ausente a prova da conduta ilícita da apelada, não deve ser responsabilizada pelos danos ocorridos no veículo segurado.
5. Apelação da autora conhecida e desprovida.